Tribunal: TJBA
Processo: 8060929-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8060929-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ESPOLIO DE RONILDA MARIA LIMA NOBLAT representado por OTONIEL CAMBUI DA LAPA registrado(a) civilmente como OTONIEL CAMBUI DA LAPA Advogado(s): RAUL MANGABEIRA NETO, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE APELADO: RUIBERGUE ROCHA CARDOSO Advogado(s):DIEGO SILVA MESQUITA, PRISCILA SANTOS CARVALHO EMENTA PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 138, ART. 139 E ART. 140, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA. MODALIDADE TENTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADOS. 1. O embargante alega que haveria vício no Acórdão embargado, porquanto a turma julgadora teria incorrido em omissões quanto à análise de teses defensivas, como a suposta contradição ao reconhecer as “agressões” verbais, mas afastar o animus caluniandi, diffamandi e injuriandi; a falta de esclarecimento sobre a publicidade necessária aos crimes de calúnia e difamação, sobretudo quanto à atuação da pessoa presente na gravação; a ausência de exame específico sobre a tipicidade das acusações relativas ao uso indevido de CPF e cartão de crédito, aptas a configurar, em tese, estelionato ou abuso de incapazes; e, ainda, a falta de análise acerca da possibilidade de tentativa, diante da conclusão de que não houve ciência de terceiros. 2. Do exame do decisum objurgado, constata-se que as teses suscitadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas e rejeitadas, reconhecendo a inexistência de animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi. Destaque-se que, ao apreciar o contexto fático em que foram proferidas as expressões contumeliosas, o colegiado não ignorou a alegação de unilateralidade ou gratuidade das ofensas, mas deliberadamente a afastou ao reconhecer que as expressões foram proferidas em momento de exaltação e desequilíbrio emocional causado por divergências familiares legítimas, configurando animus criticandi em relação à conduta do querelante que, segundo a percepção do querelado, prejudicava os esforços de retorno da neta – portadora de patologia mental - a Salvador e de suas condições materiais, circunstância evidenciada pelo grau de consternação e sofrimento perceptível durante o interrogatório. 3. No que se refere à alegada obscuridade e omissão quanto a ausência de esclarecimentos sobre o requisito de publicidade necessário à consumação dos crimes de calúnia e difamação, especificamente no tocante à presença de terceiro durante a gravação dos áudios, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, fundamentando que a suposta pessoa auxiliava o querelado na sua mensagem, manifestando impressões contrárias à postura do querelante, o que justificaria sua caracterização como coautora ou partícipe, não havendo que se falar em terceiro para efeito da caracterização típica. 4. Também não há omissão quanto a tese acusatória de subsunção das falas proferidas pelo embargado aos tipos dos artigos 171 ou 173 do Código Penal, uma vez que o acórdão foi explícito ao reconhecer a inexistência de animus caluniandi, afastando qualquer imputação falsa de crime e consignando que as mensagens foram proferidas em ambiente privado, sob intenso abalo emocional e com nítido animus criticandi e corrigendi, o que inviabiliza sua tipificação penal. Além disso, destacou-se a ausência de publicidade apta a atingir a honra objetiva do querelante, requisito indispensável à configuração da calúnia. 5. No tocante a omissão relativa à análise da modalidade tentada dos crimes de calúnia e difamação, cumpre salientar que os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à inovação recursal. Por conseguinte, a alegação de tentativa de calúnia e difamação não foi deduzida na apelação, configurando inovação recursal e estando, portanto, preclusa, o que impede sua análise nesta via. 6. Diante desse cenário, verifica-se a nítida irresignação do embargante com o mérito da decisão colegiada, que não apresenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade, posto que enfrentou as teses acusatórias e examinou todos os fundamentos pertinentes e necessários à solução da controvérsia, registrando de maneira clara e expressa os elementos de provas que consolidaram o juízo de convicção desta instância, o que impõe a rejeição do recurso. 7. Noutro giro, do exame detido dos autos, não se evidencia caráter protelatório na interposição do recurso, considerando, sobretudo, que estes são os primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão, razão pela qual, à luz da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se incabível a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, como pretende o embargado. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8060929-05.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como embargante OTONIEL CAMBUÍ DA LAPA e embargado o RUIBERGUE ROCHA CARDOSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte e, nessa extensão, rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto condutor. 8